Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. VENDAVAL EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. COBERTURA DE BENS DE TERCEIROS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREVISÃO NO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária e à reparação por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.

2 – Contrato de seguro empresarial. Ocorrência de vendaval em empreendimento hoteleiro. Bens de terceiros. Cobertura. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. A parte autora, que atua no ramo empresarial hoteleiro, pleiteia indenização securitária para custeio de danos em veículos de seus hóspedes ocorridos pela queda de uma árvore, na sede do hotel, em decorrência de forte vendaval que assolou o local no dia 30/10/2021. No contrato, há previsão expressa de cobertura para os casos de danos decorrentes de vendaval, inclusive para terceiros que fizerem parte do desenvolvimento das atividades da empresa segurada (ID. 39649254 – págs. 10 e 47). A guarda de veículos em garagem ou estacionamento integra a atividade empresarial desenvolvida pela autora, de modo que a obrigação de indenizar se estende a referidos bens. Dessa forma, é exigível a cobertura pleiteada.

3 – Indenização securitária. A indenização por danos materiais decorrente de contrato de seguro exige a demonstração do prejuízo desinente do fato (sinistro). A parte autora demonstrou que, em razão do evento danoso, foi obrigada a despender a monta de R$ 6.102,37 para custear o conserto dos veículos avariados (ID. 39649870 e 39649872). Dessa forma, é devida a indenização do valor correspondente, o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). A disciplina jurídica do dano moral é destinada a proteger os direitos imateriais da pessoa natural. Excepcionalmente se amplia para a proteção da personalidade jurídica, quando afetada a reputação e honra de entidades, o que não se verificou no caso em exame. Nesse quadro, não se acolhe o pleito de reparação por danos morais (Acórdão 1417972, 07409080920218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária, no valor referido no item “3”.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J